Tribunal: CARF
Processo: 10830.903140/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903140/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.292 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
BANDAG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
SALDO CREDOR NO TRIMESTRE-CALENDÁRIO. RESSARCIMENTO.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO.
Cada PER/DCOMP deve apontar a qual trimestre-calendário está referenciado
o direito creditório pleiteado para fins de ressarcimento/compensação.
Apontado pela declarante o trimestre-calendário de referência e confirmada
apenas parcialmente a existência de saldo credor para esse trimestre, não há
fundamento legal para que seja somado ao saldo credor do IPI apurado o saldo
credor apurado em períodos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903140/2010-01
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903140/2010-01

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência de Acórdão da
DRJ/REC que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório Eletrônico por intermédio do qual foi parcialmente reconhecido crédito
solicitado/utilizado em PER/DCOMP, em razão da constatação de o saldo credor passível de
ressarcimento ser inferior ao valor pleiteado, bem como homologada parcialmente a
compensação vinculada, até o limite do crédito reconhecido.
No PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, o crédito decorre de
Ressarcimento de IPI, relativo ao 2o Trimestre de 2008, no montante pleiteado de R$
71.955,61.
Cientificada do Despacho Decisório em comento, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em que apresentou os seguintes argumentos:
i)
A decisão administrativa simplesmente desconsiderou o saldo credor
apurados nos períodos anteriores, tanto que no despacho decisório constou
o valor "zero" de saldo credor restituível de período anterior, ainda que a
Requerente tenha expressamente informado o referido valor do
PER/DCOMP;
ii)
As constatações realizadas pela Fiscalização para não homologação da
compensação em comento padecem de vício de ilegalidade, na medida em
que, embora a Requerente tenha expressamente apontado o saldo total de
créditos de IPI no PER/DCOMP, considerando o saldo dos trimestres
anteriores, o referido dado foi simplesmente desconsiderado, sem qualquer
motivação;
iii)
Em nenhum momento a Fiscalização questionou os lançamentos fiscais
realizados no Livro de Registro de Apuração do IPI, não havendo
justificativa plausível para a referida glosa ou mesmo o não
reconhecimento dos créditos apurados no período anterior;
iv)
O demonstrativo do Despacho Decisório padece de ilegalidade, uma vez
que desconsiderou o saldo credor acumulado nos trimestres anteriores,
sem respaldo legal;
v)
Há possiblidade de transferência do saldo credor inicial de R$ 143.534,96,
acumulado nos períodos anteriores, para os períodos subsequentes, sob
pena de violar o próprio art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, que não
limitou a compensação por trimestre;
vi)
A Instrução Normativa SRF no 210, de 30/09/2002, vigente à época dos
fatos, em momento algum exigia a realização do pedido de ressarcimento e
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903140/2010-01

a respectiva compensação apurada por trimestre, não havendo restrição ao
procedimento adotado pela Requerente;
vii)
A referida restrição somente sobreveio com a Instrução Normativa RFB no
900, de 30/12/2008;
viii)
Frisa que o ressarcimento dos créditos apurados encontram-se
devidamente lançados em seus livros fiscais, o que demonstra a efetiva
composição, utilização e aproveitamento (estorno e compensação) desse
valor, razão pela qual não procede a não homologação da compensação;
ix)
Reitera a nulidade do procedimento fiscal;
x)
Requer produção de prova pericial, apresentando quesitos; e
xi)
Ao final, requer seja acolhida a Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer a nulidade da decisão, tendo em vista a ausência de
fundamentação fática, ou, caso não seja esse o entendimento, seja
reconhecida a regularidade do procedimento adotado pela Requerente para
determinar a revisão da decisão que não homologou a compensação e,
consequentemente, reconhecer a extinção do crédito tributário compensado.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 6a
Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 14-40161, datado de 20/03/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
SALDO
CREDOR
NO
TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
Cada PER/DCOMP deve apontar a qual trimestre-calendário está referenciado o direito
creditório pleiteado para fins de ressarcimento/compensação. No caso, foi apontado pela
declarante, como trimestre-calendário de referência, o 2o (segundo) trimestre de 2008,
mas, restou confirmada apenas parcialmente a existência do saldo credor para o
trimestre-calendário apontado. Na verdade, a requerente pretendia que fosse somado ao
saldo credor do IPI apurado no 2o trimestre/2008, o saldo credor apurado no período
anterior a esse trimestre, pretensão que carece de fundamento legal. Mantém-se a
decisão de homologar parcialmente a compensação declarada, somente até o limite do
crédito confirmado.

Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reitera todos os argumentos constantes de sua defesa inaugural e acrescenta
ter ocorrido cerceamento de defesa em relação à decisão de primeira instância, em razão da não
apreciação do pedido de produção de prova pericial.
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903140/2010-01

V – DO PEDIDO
31. PELO EXPOSTO, requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário para reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, tendo em vista
a ausência de fundamentação fática, ou, caso não seja este o entendimento desta Corte,
requer seja reconhecida a regularidade do procedimento adotado pela Recorrente para
determinar a revisão da decisão que não homologou a compensação e,
consequentemente, reconhecer a extinção do crédito tributário compensado.
Termos em que, pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Nulidade do Despacho Decisório e da decisão recorrida
Em síntese, a Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório por ter
desconsiderado o saldo credor apurado em períodos anteriores sem qualquer motivação.
Ainda, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida, por
cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido de produção de prova pericial.
Aprecio.
O Despacho Decisório expõe com bastante clareza a fundamentação legal usada
na apuração do saldo credor da Recorrente, a saber:
Enquadramento Legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, Inciso I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O referenciado art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, determina que a apuração do
saldo credor do IPI ocorre por trimestre, conforme a seguir (destaque acrescido):
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Os demonstrativos do Despacho Decisório apresentam o cálculo do crédito em
estrita observância ao regramento acima reproduzido, desconsiderando como ressarcível saldo de
crédito de período anterior.
Portanto, sem razões à Recorrente quanto à preliminar de nulidade do Despacho
Decisório.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903140/2010-01

Em relação à decisão recorrida, a apreciação do pedido de produção de prova
pericial foi realizada logo no início do voto do relator, como se vê a seguir:
Há um pedido de perícia que será aqui enfrentado preliminarmente. A matéria
encontra-se disciplinada no Decreto 70.235/72 (Lei do PAF), assim:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV – as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e a qualificação
profissional do seu perito; (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 09/12/93)
(...)
§ 1.o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Acrescido pelo art. 1.o da Lei
n.o 8.748/93) (...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o
8.748/1993).
(...)" (Grifos nossos).
Do ponto de vista formal, segundo o Decreto no 70.235/72 (Lei do PAF
Federal), art. 16, IV e § 1o, a respeito do pedido de perícia, devem ser expostos os
motivos que justifiquem a perícia, formulados os quesitos, nomeado e qualificado o
perito. Se não atender todos esses requisitos, considerar-se-á como não formulado o
pedido de perícia. No caso, embora a manifestante tenha apresentado seus quesitos
(fls.14/15), o pedido não foi devidamente justificado, bem como deixou de nomear e
qualificar o seu perito, razões suficientes a que se considere não formulado o pedido
de perícia.
Ademais, nos termos do art.18 do Decreto no 70.235/72, no caso não se
vislumbra a necessidade de realização de perícia nem de diligência, pois os elementos
presentes nos autos são suficientes para firmar o convencimento do julgador. Desta
forma, cumpre que se indefira a solicitação da manifestante, por prescindível ao
julgamento da lide.
De acordo com a análise da DRJ, a perícia foi considerada não formulada, por não
atender aos requisitos do inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, bem como
considerada prescindível ao julgamento da lide, nos termos do art. 16 desse mesmo Decreto.
Assim, também impertinente a alegação de nulidade da decisão recorrida.
II.2
Pedido de Perícia
A Recorrente reitera no Recurso Voluntário pedido para a produção de prova
pericial, bem como apresenta seus quesitos.
Analiso.
Corroboro com as conclusões da DRJ quanto a este ponto.
Conforme observado no item precedente, o pedido de perícia não foi devidamente
justificado, bem como deixou de nomear e qualificar o perito, razões suficientes para considera-
lo não formulado, consoante art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903140/2010-01

Ainda, assim como o fez a DRJ, considero o pedido de perícia prescindível, eis
que os elementos dos autos são suficientes para o perfeito entendimento e julgamento da lide,
razão pela qual deve ser indeferido o pedido, consoante art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Logo, nada a ser provido neste tópico.
III
MÉRITO
No mérito, a Recorrente se atém à argumentação da possibilidade de
aproveitamento/ressarcimento de saldo credor de período anterior no trimestre objeto do
PER/DCOMP destes autos, no 38685.26447.100708.1.1.01-7020, relativo ao 2o Trimestre de
2008.
Aprecio.
A base legal para utilização do saldo credor de IPI por trimestre é o art. 11 da Lei
no 9.779, de 1999, que reproduzo novamente (destaque acrescido):
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
A normatização dessa matéria foi inicialmente feita pela Receita Federal por meio
da Instrução Normativa no 39, de 04/03/1999, que dispôs sobre a apuração e utilização do crédito
do IPI e, em seu art. 2o, assim determinou (destaques acrescidos):
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o art. 11 da
Lei No 9.779, de 1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução Normativa.
DO REGISTRO E DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
I - quando do recebimento da respectiva nota fiscal, na hipótese de entrada simbólica
dos referidos insumos;
II - no período de apuração da efetiva entrada dos referidos insumos no estabelecimento
industrial, nos demais casos.
§ 1o O aproveitamento dos créditos a que faz menção o caput dar-se-á, inicialmente,
por compensação do imposto devido pelas saídas dos produtos do estabelecimento
industrial no período de apuração em que forem escriturados.
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá
ser utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução
Normativa SRF No 21, de 10 de março de 1997.
Como já destacou a DRJ, é explícita a regra estabelecida para afins de utilização
do saldo credor acumulado por trimestre-calendário para ressarcimento ou compensação. Em
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.292 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903140/2010-01

outras palavras, o regramento acima deixa evidente a possibilidade de aproveitar eventual saldo
credor acumulado em cada trimestre-calendário, depois das compensações intrínsecas ao conta-
corrente do IPI (no RAIPI), e considerado cada trimestre de modo estanque, para fins de
ressarcimento ou de compensação com débitos de tributos administrados pela Receita Federal.
Portanto, muito antes da Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, e,
logicamente, também antes da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, havia a restrição de
que, para fins de ressarcimento ou compensação, a utilização admitida seria exclusivamente do
eventual saldo credor do IPI acumulado em cada trimestre-calendário, e somente após as
compensações inerentes ao conta-corrente do IPI.
Tendo em vista que o Despacho Decisório observou fielmente o referido
regramento de apuração do saldo credor da Recorrente, para fins de ressarcimento, não há
motivação para reformá-lo.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital